Tribunal: TJDFT
Processo: 0750053-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 21858974, intime-se o credor HELWAYNE SENA MOREIRA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos: I) documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF, bem como procuração atualizada outorgada a sua advogada, Dra. THAILINE MAIARA LUSTOSA DA CRUZ, OAB/DF 34.206. II) Laudo médico atualizado com o nome e especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). III) declaração de que é (são) o titular(es) do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto